Tribunal: STF
Processo: RHC 50577
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-28
Data de publicação: 1973-02-28

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA. DESACATO A POLICIAL QUE LAVRAVA AUTO
DE MULTA POR ESTACIONAMENTO IRREGULAR DE AUTOMOVEL EM VIA PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL OU CONTRA AS
INSTITUIÇÕES MILITARES (CF, ART. 129. PAR 1). FISCALIZAÇÃO QUE NÃO
CONFIGURA "FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR". COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. RECURSO PROVIDO.